Tribunal: TJDFT
Processo: 0729955-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONSUNÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006, com aplicação da majorante do tráfico interestadual, afastamento do “tráfico privilegiado”, valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006 e exasperação da pena pela fração de 1/6. O embargante sustenta omissões e contradição quanto à consunção, ao tráfico interestadual, ao tráfico privilegiado, às circunstâncias do art. 42 e ao critério de exasperação da pena, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do princípio da consunção;
(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer o tráfico interestadual;
(iii) verificar se há omissão no afastamento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006);
(iv) apurar se o acórdão é omisso na valoração das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006 e no critério de exasperação da pena; e,
(v) determinar se é necessária menção expressa a dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o acórdão afasta a consunção ao reconhecer a autonomia entre os delitos dos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006, destacando que o maquinário apreendido possuía capacidade para produzir milhares de comprimidos de ecstasy, não se destinando exclusivamente aos entorpecentes encontrados no flagrante, não há falar em omissão do acordão embargado.

4. Caso a decisão fundamente a majorante em elementos probatórios que demonstram intenção inequívoca de comercialização interestadual, em conformidade com a Súmula 587 do STJ, não há contradição quanto ao tráfico interestadual.

5. Se o afastamento do tráfico privilegiado é expressamente fundamentado na comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas, evidenciada pela comercialização habitual de drogas via WhatsApp e remessa pelos Correios, elemento suficiente para inviabilizar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, não resta evidenciada omissão no acordão.

6. A valoração negativa das circunstâncias do art. 42 da Lei 11.343/2006 está devidamente justificada na quantidade expressiva e na variedade das drogas apreendidas (ecstasy, cocaína e MDA), atendendo ao critério jurisprudencial consolidado.

7. A exasperação da pena encontra respaldo na fundamentação explícita, que adota a fração de 1/6 sobre a pena mínima, rejeitando critérios incompatíveis com a jurisprudência pátria.

8. Evidenciada a discussão da matéria no acordão, não é necessário a menção expressa dos dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, arts. 33, 33 § 4o, 34 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 587.